Tribunal: STF
Processo: HC 203691
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Viçosa/MG, no processo nº 0713.20.001536-8, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente e de corréu, ocorrida em 8 de julho de 2020, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006 e 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Destacou a natureza e quantidade dos entorpecentes encontrados – aproximadamente 226 quilos de maconha e 62 gramas de cocaína –, além de 21 munições, papel adesivo, balanças de precisão, faca e R$ 317,00 em dinheiro. Realçou possuir o paciente consolidado ponto de venda de drogas. Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública, tendo como insuficientes cautelares diversas. Em 23 de julho seguinte, após manifestação do Ministério Público no sentido da manutenção da prisão, não acolheu pedido de afastamento.
    Em 16 de abril de 2021, condenou-o a 9 anos e 3 meses de reclusão, no regime fechado, e 1.225 dias-multa, considerados os crimes de tráfico e associação para o tráfico. Ressaltou comprovadas materialidade e autoria, a partir do exame definitivo de entorpecente, autos de apreensão, laudo de análise de conteúdo em registros audiovisuais, denúncias anônimas, relatórios policiais, depoimentos e interrogatórios. Salientou ilegal a apreensão de R$ 317,00 e 1.762,2 gramas de maconha, realizada na residência do paciente, ante autorização para o cumprimento da medida apenas na casa do corréu, que morava em local próximo. Destacou a existência de denúncia anônima e investigações anteriores, pela prática de tráfico de drogas, contra o paciente e o corréu, demonstrando o envolvimento no transporte e armazenamento em depósito das demais substâncias e objetos. Teve como hígida a apreensão dos outros materiais, provas e drogas. Manteve a custódia, concluindo permanecerem os motivos que a ensejaram.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o recurso em habeas corpus nº 149.090/MG.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Alegam haver o Juízo procedido, de ofício, à conversão. Apontam nula, presente ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, a entrada forçada dos policiais militares na residência do paciente. Afirmam ilícitos todos os dados a partir da entrada no imóvel, considerada ilegal, pelo Juízo, ao proferir sentença. Articulam com a ausência de prova de participação nos crimes. Assinalam a impossibilidade de condenação embasada em denúncias anônimas e boletins de ocorrências. Sublinham as condições pessoais – emprego lícito, família constituída com filho menor de 5 anos de idade, dependente.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, buscam a anulação e o trancamento do processo-crime.
    Consulta, em 25 de junho de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente apelação.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e quantidade das substâncias (226 quilos de maconha e 62,1 gramas de cocaína), além das munições, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão por meio da qual o Juízo, em 23 de julho de 2020, manteve a prisão fez-se precedida de manifestação do Ministério Público, a qual, ao contrário do alegado, suplanta o vício decorrente da conversão, de ofício, em preventiva, do flagrante.
    Quanto à ilicitude dos dados obtidos a partir da entrada na casa do paciente, o Juízo, ao proferir sentença, consignou:
    […]
    Ante o exposto, assiste razão a preliminar pela defesa (sic), e são nulas as seguintes provas: a) uma porção de 2,2g (dois gramas e dois decigramas) de maconha em um saco com zip (sic); b) R$ 317,00 (trezentos e dezessete reais) em moeda corrente; e c) 02 (dois) tabletes de maconha embalados com os dizeres “Canabis in Minas Gerais, 2x1 News Special”, com massa total de 1.760g (mil, setecentos e sessenta gramas), uma vez que foram encontrados no quarto de Cristino e no paiol, ambos os cômodos pertencentes ao domicílio que fora violado.
    Por outra via, as drogas e materiais apreendidos no bambuzal não devem ser considerados provas nulas, como pleiteia a defesa sob justificativa de que houve violação da propriedade do indivíduo conhecido como “Nezinho do Toti”, tendo esta ocorrido durante a noite. Ainda que não houvesse mandado de busca e apreensão para o referido terreno, a Polícia Militar possuía denúncia clara, narrando descarregamento de grande quantidade de drogas na referida propriedade, pelos irmãos Cristiano e Marcos.
    […] 
    A apreensão, em local diverso, de outros materiais e entorpecentes revela a higidez dos dados de convicção, desconectados do ingresso na residência tido como ilegal. A condenação respaldou-se em informações válidas. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator